Tribunal: TJDFT
Processo: 0724514-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PRINCIPAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCENTIVOS FISCAIS. AMBEV S/A. HABILITAÇÃO COMO INCENTIVADORA CULTURAL. CONCESSÃO EM DESACORDO COM A LEI DISTRITAL 5.021/2013. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS DA MEDIDA PRETENDIDA. AUSENTES NO MOMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. A partir dos elementos de convicção despontados dos autos, depreende-se que embora existam indícios de irregularidades ocorridas (irregularidade fiscal) a medida requerida pelo Ministério Público demanda um elevado grau de verossimilhança das alegações postas à colação, o que não é possível alcançar neste momento processual (início da lide na origem), tampouco nesta via recursal (agravo de instrumento), de cognição rasa e instrumental.
2. Eventual medida de urgência poderá ser concedida incidentalmente, após a efetivação da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa à agravada na origem (CPC, art. 294, parágrafo único), de acordo com o convencimento formado pelo magistrado competente (CPC, art. 371), após a triangularização processual, com a efetivação da devida citação e oportunização de apresentação de defesa, oportunidade na qual terá mais subsídios para embasar suas razões de decidir.

3. Agravo de instrumento conhecido em parte e provido na parte cognoscível.